Tribunal: TJES
Processo: 5000440-72.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. TRECHOS EQUIVOCADOS CORRIGIDOS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.

O recurso de embargos de declaração é cabível quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, de ofício ou a requerimento da parte, ou mesmo erro material, a teor do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2. Os Embargos de Declaração são recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

3. O
decisum
objurgado não padece de omissão ou contradição, e, da simples leitura das razões, identifica-se o manifesto propósito de rediscussão do julgado, na medida em que pretende a parte embargante nova análise das teses já enfrentadas.

4. Ocorreu erro material, pois houve indicação equivocada dos nomes das partes que compõem a ação, bem como o registro do provimento do recurso de agravo de instrumento, o que deve ser sanado, sem efeitos infringentes.

5. Embargos de declaração conhecidos e providos em parte.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso.

Vitória/ES, 19 de agosto de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000440-72.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDU ALVES SIQUEIRA

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO AMERICAN TOWERS

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. TRECHOS EQUIVOCADOS CORRIGIDOS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.

O recurso de embargos de declaração é cabível quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, de ofício ou a requerimento da parte, ou mesmo erro material, a teor do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2. Os Embargos de Declaração são recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

3. O
decisum
objurgado não padece de omissão ou contradição, e, da simples leitura das razões, identifica-se o manifesto propósito de rediscussão do julgado, na medida em que pretende a parte embargante nova análise das teses já enfrentadas.

4. Ocorreu erro material, pois houve indicação equivocada dos nomes das partes que compõem a ação, bem como o registro do provimento do recurso de agravo de instrumento, o que deve ser sanado, sem efeitos infringentes.

5. Embargos de declaração conhecidos e providos em parte.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso.

Vitória/ES, 19 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000440-72.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMERICAN TOWERS

EMBARGADO:
EDU ALVES SIQUEIRA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMERICAN TOWERS
contra v. acórdão (id. 8340212) que, nos autos do Agravo de Instrumento, por maioria de votos, deu provimento ao recurso interposto por
EDU ALVES SIQUEIRA
para alterar a decisão recorrida (determinar a realização de nova avaliação do imóvel).

Em suas razões (id. 8641053), o embargante alega ocorrência de omissão, contradição e erro material, eis que o v. acórdão: i) não se manifestou sobre a suposta ausência de recolhimento das custas processuais; ii) foi contraditório, pois os fundamentos dos votos dos desembargadores são divergentes; iii) houve erro no nome das partes no voto de Id. 8280559 e, mesmo sendo o recurso “conhecido e provido”, no sistema consta como “conhecido e não-provido”.

Contrarrazões (id. 8924046) pugnando pelo não provimento do recurso.

Pois bem.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
na decisão judicial.

Primeiramente, entendo que inexiste o vício de
omissão

no v. acórdão ora embargado, pois houve recolhimento das custas processuais (do preparo recursal), como se observa na guia juntada em Id. 7138716 (conforme consulta ao sistema de arrecadação no sítio eletrônico da CGJ-ES e às informações de custas processuais (ícone de $ nos autos eletrônicos).

Em relação à
contradição
, esta ocorre quando
“há incompatibilidade lógica entre os seus fundamentos, reciprocamente considerados ou entre os seus fundamentos e as conclusões expostas na parte dispositiva. Contradição, assim, é a antinomia interna, a ausência de relação lógica e coerente entre os fundamentos adotados como ratio decidendi e o próprio dispositivo da decisão, ou entre os próprios fundamentos.
” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.063.745/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

Assim, verifico que o acórdão embargado não está maculado de contradição, visto que examinou a matéria relacionada a alienação do imóvel em questão com clareza e sem apresentar contradição nos próprios fundamentos, devendo ser consignado que, por óbvio, na hipótese de julgamento colegiado, o acórdão lavrado por maioria de votos contém votos divergentes entre si.

Quanto ao
erro material
, ao examinar o voto vencedor do acórdão embargado, de fato, constato a sua existência, uma vez que foi equivocadamente indicado nomes das partes que não compõem o polo da presente ação, bem como houve o registro do provimento do recurso.

Por essa razão, devem ser sanados os erros materiais apontados, contudo, sem que sejam concedidos efeitos infringentes, para onde se lê “AGRAVANTE: LUIZ CARLOS DA SILVA E OUTRA e AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA E OUTROS”,
leia-se
“AGRAVANTE: EDU ALVES SIQUEIRA e AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMERICAN TOWERS”
.

Da mesma forma, onde se lê “
CONHECIDO O RECURSO DE EDU ALVES SIQUEIRA - CPF: 104.462.306-34 (AGRAVANTE) E NÃO-PROVIDO”,
leia-se
“
CONHECIDO O RECURSO DE EDU ALVES SIQUEIRA - CPF: 104.462.306-34 (AGRAVANTE) E PROVIDO
”.

Por fim, resta claro que as demais razões manejadas são relativas ao seu inconformismo com o acórdão proferido, sendo evidente que a parte embargante almeja rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão, contradição deste Órgão Julgador, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para sanar o erro material e modificar os trechos do julgamento na forma retrocitada, sem atribuição de efeitos infringentes, mantendo o acórdão inalterado nos demais pontos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 19/08/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões